Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708581-97.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: IRENE RIBEIRO DA SILVA GUIMARAES RECORRIDO: LEONARDO RIBEIRO DA SILVA GUIMARAES, DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de remessa necessária da sentença de Id 68285267 proferida pelo i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, na ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Irene Ribeiro da Silva Guimarães em face de Leonardo Ribeiro da Silva Guimarães, representado pela autora, e do Distrito Federal, julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinar que o DISTRITO FEDERAL interne compulsoriamente LEONARDO MOURELLE GUIMARÃES (LEONARDO RIBEIRO DA SILVA GUIMARÃES, nome de solteiro), em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01”. Não foi interposto recurso voluntário, conforme a certidão de Id 68285278, mas o i. magistrado assinalou estar submetida a sentença a reexame obrigatório, nos termos do enunciado 490 da Súmula do STJ. Parecer da d. Procuradoria de Justiça de 2o grau pela perda do objeto da remessa necessária em razão da alta do requerido (Id 68355140). É o relato do necessário. Decido. Nada obstante constar na sentença atacada estar o pronunciamento judicial sujeito a reexame necessário, com fundamento no enunciado 490 da Súmula do STJ, tenho que não é esse o caso dos autos. Isso porque, com o advento do novo diploma processual, posterior à edição da referida orientação, foram acrescentadas algumas hipóteses que excepcionam o reexame necessário insculpido no art. 496, I, do CPC. Neste passo, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença fundada em entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo da pessoa jurídica de direito público demandada, consolidada em súmula administrativa, consoante a previsão do art. 496, § 4o, IV, do CPC. E essa é precisamente a hipótese dos autos, uma vez que o objeto da demanda é a internação compulsória de Leonardo Ribeiro da Silva Guimarães, instruída com laudo médico-psiquiátrico e multiprofissional circunstanciado emitido por profissionais da rede pública, que comprova tanto a insuficiência dos recursos extra-hospitalares como a necessidade da internação, fundada em situação de perigo para a paciente e para terceiros. Com efeito, em casos desse jaez, o Enunciado 135 da súmula administrativa da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, disciplina ser “dispensada, à exceção do agravo de instrumento que deve ser interposto contra decisão que defere tutela de urgência antecipada satisfativa antecedente, nos termos dos arts. 303 e 304 do NCPC, a interposição de recurso nas ações judiciais para internação compulsória quando demonstrados a situação de perigo para o paciente e para terceiros, o esgotamento dos recursos extra-hospitalares (art. 4o, Lei 10.216/01) e a existência de laudo circunstanciado (art. 6o, Lei 10.216/01) emitido por profissional da rede pública” (grifo nosso). Destarte, em consonância com referida orientação, no particular, a r. sentença assim pontuou (Id 68285267): (...) A Lei n.o 10.216/2011, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, exige a presença de diversos requisitos para a imposição da medida restritiva requerida na inicial, dentre eles (I) a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares; (II) laudo médico circunstanciado; (III) ) finalidade de reinserção social do paciente; (IV) proibição de internação em estabelecimentos com características asilares e (V) estabelecimento apto a salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários. Senão, vejamos: Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. § 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. § 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. § 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o. Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento. Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. Na hipótese dos autos, como bem asseverado pelo Ministério Público, a documentação médica anexada aos autos é suficiente para comprovar tanto a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, como a necessidade da internação compulsória. Com efeito, mostra-se indispensável a internação compulsória requerida, conforme se depreende do relatório emitido em 13/05/2024 pela médica Márcia C. M. Nascimento, CRM-DF no 10.399, psiquiatra da rede pública de saúde, ID 196727467, págs. 1/2, especialmente o trecho a seguir transcrito: ""(...) No momento, está com muita dificuldade de interromper o uso das substâncias e tem se sentido muito deprimido, apático (...) às vezes pensando em suicídio. Necessita de internação para tratamento do uso de drogas e do quadro depressivo (...)" Por fim, também restou demonstrada, a incapacidade financeira da parte autora e do primeiro réu para arcarem com os custos da internação em uma instituição particular. Como se pode perceber, a prova produzida atesta a necessidade do provimento judicial requerido, com a consequente determinação ao DISTRITO FEDERAL de prestar a assistência médica de internação psiquiátrica compulsória, em clínica especializada, nos termos da prescrição médica e em conformidade com a Lei no 10.216/2001. 1 _ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinar que o DISTRITO FEDERAL interne compulsoriamente LEONARDO MOURELLE GUIMARÃES (LEONARDO RIBEIRO DA SILVA GUIMARÃES, nome de solteiro), em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01. 1.1 _ Caso não existam vagas ou estabelecimento da rede pública de saúde que atendam às necessidades do primeiro requerido, o DISTRITO FEDERAL deverá interná-lo em estabelecimento particular, às expensas do Poder Público. 1.2 _ Assinalo que a internação compulsória é situação de curto prazo e provisória, sendo necessário a família preparar alternativas de médio e longo prazo que atendam às demandas de saúde do paciente. Nas ações reguladas pela Lei no 10.216 de 2001 (Proteção e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais), as internações têm como objetivo controlar os sintomas agudos. O tratamento preconizado pelo SUS são internações breves, apenas em momentos de crises graves, nas quais o paciente apresente risco para si ou para outrem. Assim, propiciam condições a fim de que, passada a crise, o atendimento prossiga nos serviços de base comunitária, por intermédio dos CAPS, com a finalidade de inserção em seu meio social e familiar. Destarte, diante da inteligência do novel diploma processual, delineados os contornos da ação judicial em voga, urge dispensar o reexame necessário. Ante o exposto, com fundamento no art. 496, § 4o, IV, c/c o art. 932, III, do CPC e c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da remessa necessária. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 6 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora